Tribunal: CARF
Processo: 10950.900089/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.900089/2011-91
ACÓRDÃO
3402-012.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO BRASIL - COOPERMIBRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados
em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em
consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do Acórdão recorrido, por cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, devendo os autos retornarem DRJ para análise das provas
apresentadas em arquivo digital.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente)

Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900089/2011-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 07-41.018, proferido
pela 4a Turma da DRJ/FNS, que decidiu por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a
impugnação, concedendo parte das compensações/ressarcimentos pleiteados.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório de 1a instância:
No Relatório Fiscal, anexo ao Despacho Decisório, juntado aos autos às folhas 117
a 115, a autoridade fiscal após a descrição do procedimento fiscal esclarece que:
[...]
Como a presente verificação se realizou conjuntamente ao pleito relativo aos
créditos vinculados ao mercado externo também para esse primeiro trimestre,
todo o resultado apurado relativo ao crédito (seja mercado interno, seja mercado
externo) estão assentados no Relatório relativo à análise dos créditos vinculados
ao mercado externo, objeto da análise do PER 33000.57086.150909.1.5.08-8731.
Esclarece a autoridade fiscal que, a possibilidade de pedido de ressarcimento ou
compensação está expressa no artigo 16 da Lei no 11.116, de 2005, o qual traz
uma condição: de que o saldo credor seja decorrente do disposto no artigo 17 da
Lei no 11.033, de 2004, ou seja, a empresa só pode se beneficiar da norma do
citado artigo 16 se suas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota
zero ou não incidência da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins.
Em Do valor a ser ressarcido ou compensado, a autoridade fiscal explica que, da
análise do PER no 41134.95043.280809.1.1.08-7303, relativo a créditos da
contribuição para o Programa de Integração Social (PIS/Pasep) não cumulativa
vinculados ao mercado externo, concluiu-se não haver receita de exportação
acatada, razão pela qual não haveria de se falar em ressarcimento de créditos
vinculados a essas receitas de exportação. Portanto, todos os créditos a serem
apurados deverão estar vinculados às receitas auferidas no mercado interno,
sendo objeto de análise no presente processo.
A seguir, a autoridade fiscal detalha, para cada linha de apuração da Ficha 16A -
Apuração de créditos do Dacon, os valores de créditos pleiteados pela empresa e
o resultado acatado em decorrência da auditoria:
1. Ficha 16A - Linha 01 - Bens para revenda - Fretes sobre compras de bens para
revenda tributados à alíquota zero:
Relata a autoridade fiscal que a contribuinte informou créditos relacionados a
fretes sobre compras de bens para revenda tributados à alíquota zero, adquiridos
de pessoas jurídicas, os quais foram glosados por falta de previsão legal que
autorize ou permita o aproveitamento de crédito por conta de apropriação direta
dos custos de fretes sobre aquisições de mercadorias tributadas à alíquota zero,
mesmo que isoladamente.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900089/2011-91
3
2. Ficha 16A - Linha 02 - Bens utilizados como insumos:
(i) fretes para transferência entre estabelecimentos:
Relata a autoridade fiscal que, dos arquivos digitais apresentados, as aquisições
de insumos se referem a combustível (lenha), produtos vegetais in-natura e fretes
sobre compras de produtos vegetais. Explica que os montantes de fretes sobre
compras de produtos vegetais (que se caracterizam como serviços adquiridos ou
recebidos de pessoas jurídicas) estão segregados por tipo de produto vegetal
(consumo). Entretanto, constata a autoridade fiscal que somente poderiam
justificar a aquisição de serviços de frete, parte das aquisições desses produtos
vegetais. Desta forma, verificou, do cotejo entre as informações de fretes sobre
compras de produtos vegetais com as informações de compras dos produtos
vegetais, que, para alguns meses do período e/ou para alguns dos produtos
vegetais, a empresa pleiteou créditos apenas sobre fretes incorridos, sem as
respectivas aquisições dos produtos vegetais.
A autoridade fiscal explica que o esclarecimento da contribuinte de que os
excessos de fretes sobre compras - fretes sem aquisição de produto ou fretes em
valores superiores ao custo dos produtos adquiridos - se tratam de fretes para
transferência entre estabelecimentos e não fretes sobre compras, não os torna
passíveis de creditamento.
(ii) produtos recebidos de pessoas jurídicas cooperadas:
A autoridade fiscal, com fundamento no artigo 3o da Lei no 10.833/2003 c/c o
artigo 79 da Lei no 5.764/71, afirma que não há sustentação o entendimento da
contribuinte de considerar atos cooperativos como operações de aquisição de
bens, par fins de creditamento no sistema não cumulativo. Neste sentido, cita o
artigo 23 da IN SRF no 635/2006. Assim, conclui a autoridade fiscal que não há
como se aproveitar crédito da contribuinte por conta da apropriação direta dos
custos de mercadorias recebidas de seus cooperados, pessoas jurídicas.
A autoridade fiscal esclarece, ainda, que a legislação é coerente pois os valores
repassados aos associados decorrentes da comercialização de produtos, por eles
entregues à cooperativa, são excluídos da base de cálculo quando da apuração da
contribuição. E, por conseguinte, é vedado o aproveitamento de créditos
decorrentes das operações de recebimento destes produtos pela Cooperativa.
3. Ficha 16A - Linha 03, 04, 05 e 07 - Serviços utilizados como insumos, Despesas
de energia elétrica, Despesas de aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas
e Despesas de armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda:
Em relação aos serviços utilizados como insumos e às despesas de energia
elétrica, despesas de aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas e despesas
de armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda, a autoridade
fiscal acata o valor pleiteado pela contribuinte, entretanto, refaz o rateio dos
montantes mensais para vinculação às receitas no mercado interno.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900089/2011-91
4
4. Ficha 16A - Linha 09 - Encargos de depreciação do ativo imobilizado:
A autoridade fiscal relata que a contribuinte informa, em outubro de 2006, o valor
de R$ 150.398,08, entretanto, cotejando tal valor com as informações
apresentadas em seus arquivos digitais, concluiu ter havido equívoco no
preenchimento do Dacon. Explica que os valores consignados na Linha 09
deveriam ter sido consignados à Linha 10 e, por conseguinte, os valores
informados na Linha 10 deveriam ter sido informados na Linha 11. Houve,
portanto, um deslocamento quando do preenchimento das Linhas 09, 10 e 11.
Desta forma, os valores consignados na Linha 09 foram analisados, pela
autoridade fiscal, na Linha 10.
5. Ficha 16A - Linha 10 - Base de cálculo de créditos a descontar referente ao ativo
imobilizado:
Inicialmente, a autoridade fiscal explica, como no tópico anterior, que a
contribuinte informou equivocadamente os valores nas Linhas 09, 10 e 11 os
quais referem-se, de fato às Linhas 10, 11 e 12, respectivamente. Desta forma, a
autoridade fiscal analisou os valores informados na Linha 09 como se houvessem
sido informados na Linha 10.
A autoridade fiscal relata que, na apuração dos valores mensais, conforme
arquivos digitais apresentados, a contribuinte se apropria para pleito de crédito,
entre suas aquisições de bens para ativo imobilizado, de despesas com serviços
adquiridos para reforma e manutenção de bens, em dezembro/2005 e
fevereiro/2006.
Explica que, quando da análise levada a efeito na apreciação dos créditos do 4a
trimestre de 2005 e dos trimestres anteriores de 2006, tais valores foram
glosados do cômputo dos créditos da não cumulatividade, mas replicando-se nos
meses subsequentes, devendo, portanto, ser novamente afastados. Fundamenta
a glosa em razão de que se tratam de serviços de reforma e manutenção de bens
do ativo imobilizado, não podendo ser confundidos ou considerados como custos
de aquisição desses bens, condição essencial para creditamento, conforme §14 do
artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
Além disso, relata que alguns dos bens listados no rol das depreciações
pleiteadas, tiveram baixa da conta de ativo imobilizado, por motivo de venda,
conforme relaciona. A autoridade fiscal fundamenta que, como os bens foram
alienados em março de 2006, a partir de abril de 2006 não mais fizeram parte do
ativo imobilizado da empresa, não podendo assim, constituir-se créditos sobre
depreciação dos mesmos, nos termos do §2o do artigo 309 do RIR/99.
6. Ficha 16A - Linha 11 - Encargos de amortização de edificações e benfeitorias em
imóveis:
Inicialmente, a autoridade fiscal explica, como nos tópicos anteriores, que a
contribuinte informou equivocadamente os valores nas Linhas 09, 10 e 11 os
quais referem-se, de fato às Linhas 10, 11 e 12, respectivamente. Desta forma, a
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900089/2011-91
5
autoridade fiscal analisou os valores informados na Linha 10 como se houvessem
sido informados na Linha 11.
Em relação aos encargos de amortização de edificações e benfeitorias em imóveis,
a autoridade fiscal acata o valor pleiteado pela contribuinte, entretanto, refaz o
rateio dos montantes mensais para vinculação às receitas no mercado.
7. Ficha 17A - Linha 03 - Cálculo da contribuição - Total da contribuição apurada:
Em relação ao Cálculo da contribuição, a autoridade relata que, para o período de
apuração em análise, a contribuinte informou o valor apurado da contribuição
como nulo, em decorrência da base de cálculo negativa, apurada para os três
meses do trimestre.
Com fundamento nas informações do Dacon e demais informações em arquivos
digitais apresentados, para demonstração das bases de cálculo, a autoridade fiscal
constatou que a contribuinte indicou várias exclusões de receitas que, por
inaceitáveis pela legislação de regência, foram apreciadas, como passa a expor:
(i) exclusões de receitas com suspensão da contribuição por não cumprimento dos
requisitos para suspensão:
Em relação às saídas com suspensão, explica a autoridade fiscal que a IN SRF no
660/2006 especificou as condições para a suspensão, relativas ao tipo de produto
revendido e operação de venda, à caracterização das pessoas jurídicas
vendedoras e das pessoas jurídicas adquirentes, bem como a destinação a ser
dada aos produtos adquiridos.
A contribuinte, intimada a apresentar comprovação de que as Notas Fiscais de
saída com suspensão se fizeram com consignação em seu corpo da expressão
"VENDA EFETUADA COM SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA
COFINS", apresentou cópias de algumas notas fiscais, relativas aos meses de
outubro e novembro, nada apresentando relativo ao mês de dezembro. Da
mesma forma, foi intimada a apresentar as declarações do Anexo I ou II da IN SRF
no 660/2006, fornecidas pelos adquirentes de seus produtos saídos com
suspensão, porém informou que as declarações que possuía já tinha sido
encaminhadas.
Por conseguinte, a autoridade fiscal fundamenta que, não demonstrado pela
requerente, sob intimação, o atendimentos às condições necessárias e
obrigatórias de caracterização da operação, dos partícipes, e da destinação dos
produtos saídos com suspensão, o pleito da contribuinte não pode ser acatado e
as receitas devem voltar a constituir a base de cálculo da contribuição no período,
sendo exigível eventual débito tributário daí decorrente.
(ii)exclusões não acatadas relativas à alíquota zero - saídas com alíquota diferente
de zero:
Da análise dos documentos apresentados em atendimento ao TIF no 0001/2011, a
autoridade fiscal constatou que, das operações de saída informadas, algumas não
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900089/2011-91
6
são tributadas à alíquota zero, como a máquina, informada como "maq inoculador
sementes bandeirante", a qual trata-se de uma operação tributada à alíquota
básica. Desta forma, a autoridade fiscal adicionou o valor excluído à base de
cálculo para apuração da contribuição devida.
(iii) exclusões não acatadas relativas a operações com associados:
A autoridade fiscal afirma que, na apuração da contribuição, a cooperativa
realizou exclusões relativas a operações com seus associados ou cooperados,
extraídos de seus arquivos digitais apresentados em atendimento ao TIF
0001/2011.
(iii.1) repasses não comprovados aos associados - mercado interno:
Relata a autoridade fiscal que intimou a contribuinte, mediante TIF 001/2011,
item 17, a apresentar os extratos das contas Razão, em que foram contabilizados
os repasses aos associados/cooperados decorrentes da comercialização dos
produtos por eles entregues à Cooperativa.
Fundamenta a autoridade fiscal que os arquivos digitais apresentados pela
requerente com as informações dos lançamento contábeis neles consignadas, de
fato não comprovam os repasses realizados ao associado, tratando-se, sim, de
contas de apuração de custo de mercadoria vendidas - CMV.
Explica a autoridade fiscal que há nessas contas lançamentos cujos intervenientes
estavam identificados como pessoas jurídicas que a requerente não comprovou
estarem incluídas em seu quadro de associados, como lista. Além disto, foi
informada pela requerente de que não há escrituração de conta específica para
contabilização dos repasses aos associados e que as contas CMV possuem ajustes
e estornos para adequar o custo das mercadorias à proporção entre as
mercadorias recebidas de associados e aquelas adquiridas de não associados. A
autoridade fiscal observou que tais informações não estão explícitas nas contas
ou planilhas e que há somente lançamentos com históricos "APROPRIAÇÃO
AJUSTE CMV" sem identificação do interveniente (associado ou não), os quais
inviabilizam a verificação sobre os resultados de saldos apurados em cada conta e
sua correlação exclusivamente com os repasses alegados.
Após análise dos valores informados, estabelecendo critério para determinação
dos valores que a contribuinte poderia ter repassado aos associados no período, a
partir do arquivo digital entregue, a autoridade fiscal conclui que por falta de
comprovação devem ser glosados os repasses aos associados, em que houve
discrepância, especificamente, nos meses de outubro e novembro, onde os
montantes pleiteados como repasses superam os valores recebidos de produtos
dos cooperados.
(iii.2) venda de mercadorias a associados - duplicidade de exclusão alíquota zero:
Em relação à venda de mercadorias a associados a autoridade fiscal relata que,
como conclusão da análise do arquivo referente a memórias de cálculo e
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900089/2011-91
7
demonstrativos de apuração de créditos, apresentados pela contribuinte em
atendimento ao TIF 001/2011, item 8, e do arquivo com a relação dos associados
cooperados, a autoridade fiscal verificou que se tratam de vendas de produtos
tributadas à alíquota zero, que já foram excluídas da base de cálculo das
contribuições, conforme visto em tópicos anteriores. Assim, conclui que permitir
novamente a exclusão em razão de vendas a associados seria permitir dupla
exclusão da mesma receita, pois que nas receitas de vendas à alíquota zero já
constam as mesmas vendas realizadas aos associados cooperados.
Desta forma, a autoridade fiscal verifica quais vendas são passíveis de exclusão, a
título de vendas de mercadorias a associados, demonstrando as exclusões em
duplicidade, as quais devem recompor a base de cálculo da contribuição.
(iii.3) serviços prestados a associados - excesso não contabilizado:
Relata a autoridade fiscal que intimou a contribuinte, mediante TIF 001/2011,
item 19, a apresentar, preferencialmente em meio digital, os extratos das contas
do Razão em que foram contabilizadas as receitas decorrentes de serviços
prestados aos associados. E, que os arquivos digitais apresentados em resposta,
com lançamentos em subcontas por tipo de produto, informam históricos "Taxa
Administrativa". Conclui que, para o mês de outubro/2006 o total dos valores
consignados nos lançamentos nas contas Razão, no montante de R$ 132.353,16,
se demonstrou inferior ao valor pleiteado em exclusão como serviços prestados a
associados, devendo ser glosado o valor de R$ 280,00.
8. Ficha 24 - Controle de utilização dos créditos no mês:
No que concerne à recomposição do saldo de créditos relativo ao mercado
interno, a autoridade fiscal informa que nada restou, não sendo os créditos
acatados suficientes para descontar a Cofins apurada como devida, podendo
ainda ser exigida a parcela de contribuição não descontada, por força do artigo
173, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN).
Ao final, a autoridade fiscal relata acerca do Mandado de Segurança no 5003119-
23.2010.4.04-7003, que a requerente informou ter impetrado, junto ao Juízo
Federal da 1a Vara de Maringá, Mandado de segurança (MS) no 5003119-
23.2010.4.04-7003, com objetivo de dar impulsão processual dos pleitos de
ressarcimento de créditos de PIS/Pasep e Cofins relativos aos períodos de 2005 a
2009. Na Sentença prolatada em 07 de fevereiro de 2001, assim se pronunciou o
Juiz Federal de primeira instância:
Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança, extinguindo o processo,
com resolução do mérito (art. 269, I, CPC), para declarar cabível a incidência de
correção monetária sobre os créditos de PIS/COFINS da parte impetrante a partir
da extrapolação do prazo legal para a análise dos pedidos de ressarcimento
indicados na inicial, nos termos da fundamentação. Após o trânsito em julgado, a
autoridade impetrada deverá decidir os pedidos de ressarcimento no prazo de 60
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900089/2011-91
8
(sessenta) dias, e, nos 10 (dez) dias seguintes, efetuar o ressarcimento
pretendido.
Informa a autoridade fiscal que, até a lavratura do Despacho Decisório não houve
o trânsito em julgado.
Da manifestação de inconformidade:
Inconformada com o indeferimento de seu pleito, a contribuinte encaminhou
manifestação de inconformidade, às folhas 11 a 32, na qual, após a descrição dos
fatos, expõe sua razões de contestação.
Sob o título Das Razões de Reforma - Fundamentos legais - Do Direito ao
Ressarcimento dos Créditos, a contribuinte alega que a Medida Provisória no
206/2004, convertida na Lei no 11.033/2004, dispõe em seu artigo 17 o direito à
manutenção dos créditos, apurados na forma do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, vinculados às vendas nele mencionadas. Explica
que, posteriormente, o artigo 16 da Lei no 11.116/2005 permitiu a compensação
com demais débitos e ressarcimento em dinheiro do saldo credor vinculado às
vendas no mercado interno com suspensão, isenção, alíquota zero e não
incidência das contribuições. A contribuinte conclui que as leis não deixam dúvida
quanto à possibilidade de manutenção dos créditos, bem como da recuperação
dos mesmos, mediante compensação ou ressarcimento do saldo de créditos
decorrentes de saídas sem a incidência das contribuições para o PIS/Pasep e
Cofins acumulados a partir de 09 de agosto de 2004.
Em Do Critério de Rateio e Apuração dos Créditos Vinculados à Exportação, a
contribuinte argumenta que, com amparo legal na legislação que cita - §8o do
artigo 3o da Lei no 10.833/2003; artigo 1o das Lei nos 10.637/2002 e 10.833/2003;
artigo 15 da Lei no 9.779/99 - optou, conforme informado no Dacon, pelo critério
de rateio de seus custos, despesas e encargos com direito a crédito, na
proporcionalidade de sua receita bruta total auferida. E, discorda do
entendimento da autoridade fiscal que concluiu que não há receita de exportação
no período, sendo que este assunto está sendo discutido em processo próprio,
relativo aos créditos do mercado externo. Assim requer a manutenção do critério
de rateio por ela adotado para os créditos vinculados ao mercado interno.
No tópico Fretes sobre Compras de Bens para Revenda, a contribuinte discorda do
entendimento da autoridade fiscal de que os fretes utilizados para transportar as
mercadorias sujeitas à alíquota zero não dariam direito a crédito. Argumenta que
a tributação em operações anteriores asseguram o direito ao aproveitamento de
créditos sobre os custos, despesas e encargos, relacionados no artigo 3o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Neste sentido, defende que, ainda que a
mercadoria esteja sujeita à alíquota zero, os fretes sobre as compras destas
mercadorias são onerados pelas contribuições não cumulativas, assegurando o
direito ao crédito na proporção do custo com fretes sobre estas aquisições.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900089/2011-91
9
Em Fretes sobre Transferências entre Estabelecimentos, a contribuinte alega que,
como o valor dos fretes sobre as transferências de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa é suportado pela contribuinte, compõe o custo de
produção, devendo tal ônus ser agregado ao valor dos insumos necessários à
produção. Tal entendimento fundamenta-se nos incisos I e II dos artigos 3os das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, uma vez que fretes sobre transferências
são dispêndios incorporados aos bens e serviços utilizados como insumos.
Sob o título Insumos de Pessoas Jurídicas Cooperadas, a contribuinte diverge do
entendimento da autoridade fiscal que glosou o crédito proveniente da aquisição
de insumos recebidos de pessoas jurídicas associadas, por ser ato cooperativo. A
manifestante alega que, a partir de maio de 2004, conforme inciso VI do artigo 10
da Lei no 10.833/2003, alterado pela Lei no 10.865/2004, as sociedades
cooperativas de produção agropecuária e, as de consumo, ingressaram também
na sistemática da não cumulatividade, estando sujeitas às mesmas normas das
demais pessoas jurídicas, cuja base de cálculo é o total do faturamento,
independentemente de o faturamento ser originado de ato cooperativo. Assim,
defende que as sociedades cooperativas podem apurar créditos sobre a
totalidade dos insumos utilizados na produção, quando houver incidência das
contribuições, sendo irrelevante se estes insumos foram recebidos de pessoas
jurídicas associadas ou demais fornecedores, bastando que sejam utilizados na
produção e que sejam tributados pelo PIS/Pasep e Cofins.
A contribuinte alega, ainda, que não procede o argumento da autoridade fiscal de
que seria vedado o aproveitamento de créditos sobre os insumos recebidos de
pessoas jurídicas associadas, devido a estes valores terem sido repassados aos
associados com exclusão da base de cálculo, uma vez que a autoridade fiscal
glosou tais repasses.
No título Créditos sobre Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado, a contribuinte
alega que, dentre os custos, despesas e encargos passíveis de realização de
crédito das contribuições não cumulativas, o inciso VI do art. 3o da Lei no
10.833/2003 permite a realização de créditos sobre a aquisição de bens
incorporados ao ativo imobilizado a serem utilizados na produção. Argumenta que
o crédito apurado sobre os bens incorporados ao ativo imobilizado no período em
análise não poderia ser utilizado de uma única vez, de acordo com a legislação,
devendo sua utilização ser apropriada em parcelas e sendo facultado ao
contribuinte a escolha entre o tempo de depreciação do bem ou a utilização do
crédito em 4 anos, correspondente a 1/48 do valor de aquisição do bem.
Prossegue a contribuinte alegando, em A - Parcelas sobre reforma e manutenção
de bens do ativo imobilizado, que, devido ao desgaste ocasionado pela utilização
dos bens do ativo imobilizado no processo produtivo, estes bens eventualmente
passam por reforma e manutenção para poder continuar em atividade,
desempenhando sua função no processo produtivo. Em sua defesa, traz aos autos
julgados administrativos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900089/2011-91
10
Sob o título B - Crédito de bens do ativo imobilizado, discorda do entendimento
da autoridade fiscal de que, após a venda do bem, não seria possível constituir
crédito sobre sua depreciação. A contribuinte argumenta que o fato gerador do
crédito sobre o ativo imobilizado é o ato de aquisição dos referidos bens, sendo
que a lei expressamente define que o crédito será calculado sobre o valor de
aquisição do bem e sua apropriação será realizada em parcelas que não poderão
ser inferiores ao número de quarenta e oito.
Dessa forma, contesta o indeferimento do crédito realizado em 48 parcelas,
relativo a serviços de reforma e manutenção do ativo imobilizado, da mesma
forma que os demais bens incorporados ao ativo imobilizado, por não serem
considerados custos de aquisição do ativo imobilizado.
Em Base de Cálculo Tributável das Contribuições, a contribuinte contesta as
exclusões efetuadas pela autoridade fiscal, quais sejam:
1 - Vendas efetuadas com suspensão:
A contribuinte alega que, diferente do que entende a autoridade fiscal, a
suspensão das vendas não se trata de uma faculdade mas de uma obrigação,
conforme disposto no artigo 9o da Lei no 10.925/2004, sendo que o único
condicionante é o adquirente ser tributado pelo lucro real.
Dessa forma, defende que, estando o adquirente tributado pelo lucro real não há
outras condicionantes para a aplicação da suspensão, sendo irrelevante a
destinação que o adquirente dará à mercadoria, bem como desnecessário
mencionar no corpo da nota fiscal que a venda é com suspensão. Portanto, requer
a manutenção da exclusão do total das vendas efetuadas com suspensão da base
de cálculo das contribuições.
2 - Exclusões dos Repasses aos Associados:
A contribuinte alega que a contabilização dos repasses foi registrada na conta
contábil custo da mercadoria vendida, sendo o saldo mensal destas contas
utilizados para a exclusão da receita bruta referente a estes repasse, em
conformidade com o §1o do artigo 11 da Instrução Normativa RFB no 635/2006,
que permite à cooperativa efetuar exclusões de mercadorias comercializadas que
ainda não tenham sido adquiridas do associado.
Explica que, como é comum no seu ramo de atividade, muitas vezes recebe as
mercadorias de seus associados sem ainda adquiri-las; tais mercadorias após
passarem pelo processo produtivo são comercializadas mesmo antes de
adquiridas de seus associados.
E, que efetuou lançamentos de ajustes que estornaram os lançamentos que se
tratam de não associados, restando contabilizado mensalmente, exclusivamente,
o saldo que se refere aos repasses das mercadorias recebidas de associados.
Assim, discorda da afirmação da autoridade fiscal de que as exclusões da receita
bruta referente aos repasses aos associados, efetuados em conformidade com o
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900089/2011-91
11
inciso I do artigo 15 da Medida Provisória no 2.158/35-2001, constantes também
no inciso I do artigo 11 da IN SRF no 635/2006, não foram devidamente
comprovadas, não podendo ser acatadas.
Neste tópico, ainda, a contribuinte alega que deveria a autoridade fiscal efetuar
diligência a fim de verificar os valores repassados aos associados, em vez de glosar
os valores por falta de comprovação.
Solicita, por fim, que sejam acatadas as exclusões da receita bruta dos repasses
efetuados aos associados, e entendendo a autoridade fiscal necessário, que seja
determinada realização de diligência para comprovar as informações.
3 - Exclusão de Venda de Mercadorias a Associados:
A contribuinte defende que o legislador, ao permitir o ingresso das sociedades
cooperativas na sistemática da não cumulatividade das contribuições, observou
os preceitos constitucionais e manteve o tratamento diferenciado às
cooperativas, permitindo que, além das exclusões das receitas permitidas às
demais empresas, seja por receita de exportação, com suspensão, alíquota zero,
também pudessem utilizar, sem prejuízo algum, as exclusões do artigo 15 da
Medida Provisória (MP) no 2.158-35/01, confirmadas no artigo 11 da IN SRF no
635/2006.
Portanto, argumenta a interessada, tem direito de excluir, conformidade com o
inciso II do artigo 15 da MP no 2.158-35/01 e parágrafo 1o do mesmo artigo, as
receitas de vendas de bens e mercadorias para seus associados vinculados à
atividade econômica dos mesmos, independentemente de as vendas serem
realizadas com suspensão, alíquota zero, ou tributadas pelas contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins.
Sob o título Saldo de Créditos, a contribuinte requer o restabelecimento dos
saldos de créditos por ela apurados.
Em Previsão Legal para a Incidência da Selic, a contribuinte defende que seus
créditos devem ser corrigidos pela Selic, a partir de cada período de apuração,
conforme estabelece o §4o do artigo 39 da Lei no 9.250/1995. Lembra a
contribuinte que o Decreto no 2.138/97, que equipara os institutos da restituição
e do ressarcimento, autoriza a aplicação da taxa Selic. A contribuinte alega, ainda,
em Do Óbice do Fisco: Temporal e Restrições Ilegítimas ao Crédito, que os
obstáculos criados pelo Fisco legitima a correção do crédito pela taxa Selic, sob
pena de enriquecimento ilegítimo. E, que os obstáculos decorrem tanto da
demora para apreciar e julgar os pedidos da impetrante quanto das restrições
ilegitimamente criadas aos créditos da mesma.
Conclui a interessada que o ressarcimento do crédito, acrescido da atualização
pela taxa Selic, repõe as perdas monetárias decorrentes dos efeitos inflacionários
sofridos no tempo em que se discute tal crédito.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900089/2011-91
12
Ao proferir a decisão de 1a instância, a DRJ analisou todos os pontos abordados na
impugnação, justificando, preliminarmente, que as manifestações de inconformidade - que
suspendem a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso III do CTN -,
apresentadas em razão dos despachos decisórios proferidos em decorrência da análise dos
pedidos de ressarcimento, não têm qualquer efeito suspensivo sobre a exigência contida no
presente auto de infração e, no mérito, em relação às exportações não comprovadas ou não
acatadas, que a redução do valor da Cofins não foi suficiente para reconhecer o crédito pleiteado
no PER/Dcomp, assim como não foi suficiente para reconhecer o crédito de PIS/Pasep na. Notou-
se que a contribuinte se limita a fazer uma afirmação genérica, sem demonstrar o erro ou
equívoco no procedimento realizado pela autoridade fiscal; no que tange às saídas realizadas com
alíquota zero, restou evidente que a redução do valor da Cofins não foi suficiente para reconhecer
o crédito pleiteado no PER/Dcomp, assim como não foi suficiente para reconhecer o crédito de
PIS/Pasep; Quanto às saídas sem cumprimento dos requisitos para suspensão, considerando que
a contribuinte não logrou comprovar que cumpriu os termos e condições expostos, estabelecidos,
à época dos períodos de apuração, pela RFB, conforme determina o §2o do artigo 9o da Lei no
10.925/2004, manteve-se a exclusão como efetuada pela autoridade fiscal; Em relação às
operações com associados, também houve indeferimento do pleito em razão da falta de provas;
Já em as vendas a associados - duplicidade de exclusão - alíquota zero, argumentou-se que se as
receitas de vendas a associados, de produtos tributados à alíquota zero, não estão contidas na
base de cálculo da contribuição, evidente que não podem ser delas excluídas, sob pena de prejuízo
ao erário; Por conseguinte, os fretes sobre compras tributadas à alíquota zero, para a DRJ,
inexistiria a possibilidade de tomada de créditos em relação a despesas com fretes na operação de
aquisição de insumos sujeitos a alíquota zero e os fretes sobre compras de bens fornecidos por
pessoa física, fretes transferência entre estabelecimentos ou pleiteados isoladamente -
Produtos recebidos (não adquiridos) de pessoas jurídicas cooperadas - Serviços de manutenção
de ativos permanentes incluídos na depreciação acelerada, não foram aceitos como bens
passíveis de gerarem créditos a título de depreciação, aqueles que, apesar de constantes do ativo
imobilizado da pessoa jurídica, não estejam intrinsecamente associados ao processo produtivo do
empreendimento, por estarem fora do conceito de insumos, já excesso de fretes sem compras
(transferências entre estabelecimentos, fretes sobre compra de bens fornecidos por pessoa física,
Insumos recebidos de pessoas jurídicas cooperadas, também não estariam inseridos no conceito
de insumos; Quanto à base de cálculo créditos a descontar referente ativo imobilizado, não seria
possível o desconto dado não haver o aproveitamento econômico do bem na locação a terceiros,
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, bem como não haver
possibilidade de depreciação de um bem após sua efetiva baixa do ativo imobilizado; A empresa
cerealista, sem direito a créditos presumidos específicos das agroindústrias, considerando a
descrição do processo produtivo da contribuinte, não há outra conclusão possível a não ser que
ela realiza "cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e comercializar
os produtos in natura de origem vegetal", já para o crédito presumido - Atividade agroindustrial –
Lenha, ainda que a contribuinte tivesse informado a aquisição de lenha, nos termos do inciso II do
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900089/2011-91
13
artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e 3o da Lei no 10.833/2003, por se tratar de combustível - geração
de calor no processo de secagem, não poderia gerar crédito da não cumulatividade, uma vez que
foi adquirido de pessoa física, conforme informado no relatório fiscal; Por fim, quanto aos pedidos
de prova e perícia também houve a negativa, já que nenhuma prova foi efetivamente
apresentada.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ e interpôs Recurso
Voluntário, tempestivamente, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa por falta de
análise de provas, e, no mérito, que o crédito estaria com exigibilidade suspensa, bem como os
créditos pleiteados estariam, de fato, aptos a serem compensados, solicitando, assim, a nulidade
do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, alega a recorrente que a DRJ não analisou as provas apresentadas
em sede de impugnação, no qual consta notas fiscais, relatórios analíticos e demais comprovantes
contábeis, por isso, haveria cerceamento de defesa.
Em sua resposta à intimação, recebida pelo auditor competente , a Recorrente i
nforma estar apresentando à fiscalização, fl. 69 e seguintes, listando, inclusive, o teor da
documentação que encontra-se no arquivo digital apresentado.
Contudo,
a apreciação de tais documentos é fundamental para a solução do caso sub judice, especifica
mente na questão sobre as operações com associados e o direito a sua exclusão da base de
cálculo da COFINS.
Contudo, por diversas vezes, durante sua fundamentação, a DRJ se limita a afirmar
que:
“em sede de manifestação de inconformidade, apresentados aos Pedidos de
Ressarcimento, a contribuinte nada traz aos autos capaz de afastar a premissa
fática adotada pela autoridade fiscal. Não consta daqueles autos a escrituração
destacada dos repasses em contas específicas ou planilhas auxiliares para
evidenciar os alegados repasses, bem como não foi apresentada documentação
hábil e idônea com identificação do associado e demais informações necessárias a
fim de comprovar a operação. A simples informação contábil nas contas de custo
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900089/2011-91
14
de mercadorias vendidas não é suficiente para comprovar o direito à exclusão da
base de cálculo das contribuições não cumulativas”
(...)
De qualquer forma, esta é questão a ser apreciada, concretamente, apenas
quando do eventual encaminhamento ou produção de prova nova. À evidência,
não é matéria a ser apreciada em tese.”
E, de fato, o argumento do cerceamento de defesa deve prosperar, isso porque esta
relatora constatou que o acórdão recorrido não analisou
–

na
realidade,
nem
mesmo
fez
menção
-
a extensa documentação trazida pela Contribuinte em sua Impugnação, tampouco se preocup
ou em tentar verificar em que medida os arquivos mencionados pela Contribuinte na Resposta

ao TIF 02/2011 são diferentes daqueles trazidos na peça de impugnação e aptos a suprir o
problema da falta de comprovação dos requisitos legais para a exclusão de montantes da b
ase de cálculo da COFINS.
Cumpre ainda ressaltar que é certo que o julgador não tem a obrigação de a
nalisar todos os argumentos trazidos pelas partes para alcançar a convicção necessária para
julgamento do processo, na esteira da jurisprudência do STJ (REsp n. 874793/CE e REsp 87
6271). Todavia, ele não pode se eximir da análise de argumentos e provas que sejam decisi
vos para o deslinde do processo. No processo administrativo tributário, não pode a DRJ ou o CARF
simplesmente restarem silentes a respeito da determinada prova ou fundamento da defesa apres
entada pelo contribuinte, o qual de fato pode culminar no cancelamento da autuação fiscal,
sob pena de evidente afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, da justiça, da equid
ade, além da busca da verdade material,
conforme
determina
o artigo 38, §§1o e 2o da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Nesse sentido o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/1972 confere efetivi
dade ao texto constitucional ao determinar que:
Art.59. São nulos
(...)
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa
Dessa forma, entendo que, ao assim proceder, findou a DRJ por cercear o direito
de defesa da Recorrente já que não analisou com especificidade dos pontos alegados e suas
respectivas provas apresentadas, o que nos leva a concluir pela nulidade da decisão de piso,
com fulcro no art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Logo, entendo, que os autos devem retornar
àquela instância de julgamento, por isso acolho a preliminar de nulidade que suscito de ofício.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.122 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900089/2011-91
15
Ante o exposto, concedo parcial provimento ao Recurso Voluntário, acolho a
preliminar de nulidade, a fim de que os autos retornem à DRJ, para que as provas, em arquivo
digital, sejam acostadas aos autos e analisadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 957
DF CARF MF
Original